Tribunal: TJPA
Processo: 0841462-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841462-43.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. ERRO DE METRAGEM NO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. NULIDADE PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que declarou a nulidade parcial dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2018 e 2019, determinando a repetição do indébito e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) a legitimidade ativa da apelada para ajuizar ação anulatória de débito fiscal; e (ii) a existência de erro na metragem utilizada como base de cálculo do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor do imóvel tem legitimidade ativa para questionar o lançamento do IPTU, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo art. 34 do Código Tributário Nacional.

4. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou que a área construída considerada para cálculo do IPTU era superior a real, configurando erro de lançamento que justifica a nulidade parcial do tributo e a repetição do indébito.

5. A fixação dos honorários advocatícios não observou a regra do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, devendo a definição do percentual ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas na liquidação do julgado, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. O possuidor tem legitimidade ativa para ajuizar ação anulatória de débito fiscal relativa ao IPTU, nos termos do art. 34 do CTN. 2. O erro na metragem do imóvel utilizado como base de cálculo do IPTU configura nulidade parcial do lançamento tributário e enseja a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.551/SP; TJ/PA, AI 0801700-45.2022.8.14.0000; TJ/PA, AI 0811325-40.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o percentual atribuído aos honorários advocatícios de sucumbência, o qual deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal Cumulada e Repetição de Indébito movida por Sandra Lucia Souza Vidigal, nos seguintes termos (ID 8479178):

“ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, para:

1. Declarar a
nulidade parcial dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2018 e 2019
, tendo em vista o excesso na área construída utilizada para o cálculo do valor venal e, consequentemente, no cálculo do imposto;

2. Declarar o
direito à repetição do indébito concernente ao excesso de pagamento do IPTU/2018 e IPTU/2019
sobre o imóvel da autora, observando-se:

a. que deverá ser calculado em liquidação de sentença o valor do imposto que deveria ter sido lançado com base na área construída de 259,35m2, a partir do valor venal real e utilização da alíquota correta;

b. a partir disso, realização do cálculo da diferença entre o valor recolhido e o devido, para devolução à autora, com aplicação da correção monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000, a partir da data de cada pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Em consequência, declarando extinto o presente processo,
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios
, estipulados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Deixo de remeter os autos em remessa necessária
, considerando o disposto no art. 496, §3º, II do NCPC.

Isento o Município de custas finais
, por se tratar de Fazenda Pública, nos termos do art. 40, da Lei Estadual 8.328/2015.

Após o trânsito em julgado da decisão e observadas as determinações acima, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema.

P.R.I.C.

Belém/PA, 13 de maio de 2021.”

Em sede de preliminar, o apelante suscita a ilegitimidade da apelada pois a ação deveria ter sido proposta pelo Espólio do contribuinte.

No mérito, afirma que a apelada não apresentou qualquer documento hábil para contestar o valor venal do imóvel, o que deveria ter feito no momento do lançamento do tributo.

Subsidiariamente, defende a redução da verba honorária sucumbencial.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 8479187).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11160054).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que declarou a nulidade parcial dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 do imóvel descrito na inicial, bem como lhe condenou à repetição do indébito referente ao excesso de pagamento.

Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade da apelada, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou seu entendimento no sentido de que tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
[2]
.

O art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, prescreve que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”.

Nesse tocante, constato que no carnê de IPTU juntado aos autos consta como contribuinte “Wlademir R M Souza” (ID 8479144), sendo que o documento de identidade anexado à inicial atesta que a apelada é filha deste (ID 8479155).

Ademais, a apelada apresentou documentos nos quais consta como seu endereço o mesmo do imóvel objeto do IPTU em comento, o que denota que a apelada reside no local.

Desta feita, entendo devidamente comprovada a legitimidade da apelada para o ajuizamento da presente Ação Anulatória, na qualidade de possuidora do imóvel, na esteira do art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN) e da jurisprudência uníssona deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

(TJ/PA – AI 0801700-45.2022.8.14.000, Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR SER POSSUIDORA DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. ART. 34 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne da questão consiste em analisar a legitimidade da agravante para propor Exceção de Pré-Executividade
, prescrição do crédito tributário do ano de 2004 e redução do valor da multa.

2. Ressalto que não há dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais no tocante a ilegalidade do percentual da multa aplicada, e da prescrição, pois configuraria inovação processual e supressão de instancia, tendo em vista que as referidas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

3. Pois bem, ao analisar os autos verifiquei que a agravante demonstrou sua legitimidade através dos documentos de conta de energia elétrica datada de 25/03/2015 (ID. 6748928 - Pág. 41), bem como a intimação realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0008626-02.2009.8.14.0301, se deu em nome da recorrente (ID. 6748928 - Pág. 47), o que demonstra sua legitimidade para apresentar peça de defesa nos autos da Execução Fiscal, de acordo com o que determina o art. 34 do CTN.

4. Recurso Conhecido e provido.

(TJ/PA – AI 0811325-40.2021.8.14.000, Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/12/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2022) (grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

Embora o Fisco Municipal afirme que a apelada não apresentou documento hábil para impugnar o valor venal atribuído administrativamente ao imóvel, verifico que, em realidade, este foi objeto de perícia técnica nos autos da Ação Anulatória nº 0819130-53.2017.8.14.0301, na qual a apelada questionava o valor do IPTU do exercício de 2017 (ID 8479140).

O laudo elaborado pelo perito atestou que, em abril de 2019, a área do terreno media 357,50 m2 e a área construída era de 259,35 m2, ao passo que na cobrança do IPTU o Município de Belém havia considerado como área construída 466,21 m2 (ID 8479144).

Registre-se que o apelante não trouxe qualquer prova para contrapor o referido laudo, ônus que lhe competia por força do art. 373, inciso II, do CPC
[3]
.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. PERÍCIA. APURAÇÃO. AREA CONSTRUIDA. MENOR. LANÇAMENTO INCORRETO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da ação de anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela antecipada julgou procedente a ação para anular os lançamentos dos IPTUs dos períodos de 2009 a 2012 e determinou que o Município de Belém proceda administrativamente, a revisão do valor do débito, e realize novos lançamentos. Por fim, condenou o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

2- No caso dos autos não resta configurada a prescrição deduzida, tendo em vista a propositura anterior pelo Ente Federativo de ação executiva de IPTU, referente aos anos de 2009 a 2012, objeto da ação anulatória;

3- Evidenciado o interesse de agir da autora/apelada objetivando a anulação do débito fiscal, com fundamento de erro na metragem da área construída no imóvel de sua propriedade;

4-
Laudo Pericial conclusivo no sentido de que o valor do IPTU lançado no carnê do imóvel da autora está a maior da área efetivamente construída;

5- Demonstrada a possibilidade de cobrança do tributo incorreto, plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo.

6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0766657-27.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS JUDICIALIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ERRO DE METRAGEM. ATESTADA POR PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de débito fiscal proposta por Sandra Lúcia Souza Vidigal, objetivando a anulação do lançamento de IPTU referente ao exercício de 2017, alegando erro na metragem da área construída de seu imóvel e, consequentemente, cobrança de valor superior ao devido, pleiteando a anulação parcial do débito fiscal e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falta de interesse de agir pela autora diante da correção administrativa posterior; e (ii) se o erro no lançamento do IPTU justifica a nulidade parcial do tributo e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção administrativa do lançamento ocorreu apenas após a judicialização da demanda, evidenciando o interesse processual da autora em buscar a via judicial para a solução da controvérsia.

4.
Ficou demonstrado que o lançamento do IPTU foi realizado com erro de metragem, gerando uma cobrança superior ao devido
.

5.
O laudo pericial confirmou a área correta do imóvel, divergente daquela considerada pelo Município no lançamento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Município desprovido. Sentença integralmente mantida em remessa necessária.

"Tese de julgamento: 1. A correção administrativa de lançamento tributário realizada após a propositura da ação não afasta o interesse processual da parte contribuinte. 2. O erro de metragem no lançamento de IPTU configura nulidade parcial do tributo, ensejando a repetição do indébito."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0819130-53.2017.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Publicação: 04/10/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Desta feita, acertada a sentença ao declarar a nulidade parcial dos débitos de IPTU de 2018 e 2019, com o consequente reconhecimento do direito da apelada à repetição do indébito.

Não obstante, entendo que merece acolhimento o recurso do Município de Belém no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não fora observada a regra do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o percentual atribuído aos honorários advocatícios de sucumbência, o qual deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; (...)

[2]
REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973.

[3]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)

Belém, 11/02/2025